Tribunal: TJPA
Processo: 0011623-31.2004.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011623-31.2004.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CLOVIS BARROS DE SOUZA, ROSINALDO CARDOSO HENRIQUES, ANTONIO OLIVEIRA PINHEIRO, ISANA VALADARES SOUZA, MARCIO ANTONIO LIMA DE QUEIROZ, PAULO SERGIO DA SILVA VILACA, SLEIMANN AUGUSTO EL SOUKI CERBINO, JEAN ALEX BERNARDES DO NASCIMENTO, RAIMUNDO SALES BARBOSA, MOISES EDUARDO BERINA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS) INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95. VANTAGEM SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT) INSTITUÍDO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém, 24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 7543977), mediante a qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS E DE LEI MUNICIPAL. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 8413892), o agravante sustenta, em resumo, após breves considerações, a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/92 e 44.184/2004 e da Lei Municipal nº 7.781/95.

Fala sobre a impossibilidade de cumulação entre as verbas referentes ao Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde (AMAT) e Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS).

Defende a necessidade de reconhecer a transitoriedade do recebimento da HPS que foi substituída pelo AMAT.

Requereu o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática proferida nos autos, afastando a decisão do juízo que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, reformando-se a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, resolvendo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 9969875.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação que interpôs, alegando que o julgado impugnado estaria em desconformidade com o que prevê o ordenamento jurídico.

No entanto, em que pese as argumentações contrárias aduzidas pelo agravante, não há o que ser retocado na decisão agravada.

De fato, quanto à alegação de inconstitucionalidade dos Decretos nº 26.184/92 e n° 44.184/2004 e da Lei n° 7.781/95, sob o fundamento de que as verbas pretendidas pelos apelados foram estabelecidas por decreto e não por lei, conforme prevê o art. 37, X, da CF/88, cuido que esse argumento não tem como prosperar.

Acontece que a causa de pedir versada nos autos diz respeito à cobrança da vantagem denominada de HPS prevista na Lei nº 7.781/1995, paga aos funcionários da área da saúde lotados no Hospital Pronto Socorro Municipal – HPSMS e outros órgãos do serviço público do Município de Belém.

Sendo assim, a discussão travada nos autos não versa sobre os Decretos Municipais nº 26.184/1992 e n° 44.184/2004, pelo contrário, conforme disse, a verba que se pleiteia está amparada na Lei Municipal nº 7.781/1995, a qual, repito, é devida aos agravados que estão lotados no HPSMS, sendo, portanto, inapropriado falar em inconstitucionalidade por violação ao disposto no art. 37, X, da CF/88, vez que o requisito de que fala o dispositivo legal antes citado fora observado no caso.

No que tange à arguição de desobediência às regras orçamentárias (art. 169, § 1º, da CF) e de ilegalidade do custeio com as verbas do SUS, cumpre registrar que, na espécie, há de se ressaltar que houve observância à prévia dotação orçamentária para atender a despesa com a criação da vantagem, o que aconteceu, naturalmente, após haver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, conclusões a que se chega diante da presunção de que o processo legislativo que levou à criação do benefício observou tais requisitos, não havendo que se falar, portanto, em desobediência ou afronta à legislação orçamentária.

Em relação à impossibilidade de cumulação de HPS e AMAT, necessário frisar que não há qualquer irregularidade no pagamento de tais benefícios, já que possuem naturezas distintas, tendo em vista que a HPS é paga aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém, enquanto o AMAT é direcionado às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal, sendo aquele destinado à categoria específica – servidores da área da saúde que prestam serviço no HPSMS – e este tem como finalidade bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal de forma mais genérica.

Sobre assunto, reproduzo os seguintes entendimentos, “verbis”:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, QUE DEVERÃO SER APLICADOS NOS MOLDES DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ, RESSALVADO A HIPÓTESE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO RECURSO RE 870947, A SER DEFINIDA PELO STF. (2018.04558732-87, 197.893, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-08, Publicado em 2018-11-09)

APELAÇÃO E REEXAME. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ABONO HPS. REQUISITOS PARA RECEBIMENTO. PREENCHIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. HONORÁRIOS. 1. O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao requerido que integre os valores da gratificação HPS à parte autora, com a devida repercussão nas demais parcelas remuneratórias; 2. Com base no Decreto nº 44.184/2004, os servidores públicos municipais da área da saúde que se enquadrem nos requisitos previstos na comentada lei - quais sejam, o ingresso no serviço público antes de 1998 e encontram-se lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém, fazem jus ao recebimento da gratificação HPS; 3. A apelada preenchia integralmente os requisitos, uma vez que ingressou no serviço público em 1996 e, mesmo estando de licença de 2000 a 2004, retornou para exercer as suas funções no Hospital Pronto Socorro Municipal; 4. O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) IPCA-E a partir de 30/06/2009. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 5. Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 6. Fixados honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), observando a equanimidade e a proporcionalidade para tal exigíveis na disposição dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73; 7. Recurso conhecido e desprovido. Em reexame, sentença parcialmente alterada. (2018.01853644-40, 190.167, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-18)”

Desse modo, mantenho o teor do “decisum” agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA,24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/07/2023